Tribunal: TJSP
Processo: 1069279-86.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL E DE CANCELAMENTO DE ANOTAÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS DE DEVEDORES INADIMPLENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E A INJURIDICIDADE DA ANOTAÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS MENCIONADOS CADASTROS. DANO EXTRAPATRIMONIAL

Ementa:
DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL E DE CANCELAMENTO DE ANOTAÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS DE DEVEDORES INADIMPLENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E A INJURIDICIDADE DA ANOTAÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS MENCIONADOS CADASTROS. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE, COM DETERMINAÇÃO E OBSERVAÇÃO.